Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. ALIENANTE E ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. TEMA 1118 DO STJ. LEI DISTRITAL 7431/85, ARTIGO 1o. ARTIGO 134 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.
2. Cinge-se a controvérsia acerca de responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente referente a débitos tributários e não tributários decorrentes do veículo alienado, na hipótese de não comunicação da alienação, pelo alienante, ao órgão de trânsito competente.
3.Quanto aos débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1118, firmou a tese de que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
4. Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital n° 7431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea “a”, estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel. In verbis: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”
5. Já no que se refere aos débitos não tributários, nos termos do artigo 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 60 dias, cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. Veja-se: "Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."
6. Pelo diálogo das fontes, resta claro que a comunicação de venda deve ser feita diretamente ao órgão de trânsito responsável pelo registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, sob pena do alienante ser considerado responsável solidário tanto dos débitos tributários quanto dos não tributários, o que impõe a reforma da sentença.
7. Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e determinar a improcedência dos pedidos autorais, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária do alienante que não comunicou ao órgão de trânsito responsável a venda do veículo.
8. Ante ao provimento do recurso, não há que se falar em recorrente vencido, nem em condenação em custas e honorários, nos parâmetros do artigo 55 da Lei no 9.099/95.